Tribunal: TJDFT
Processo: 0717622-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717622-84.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO AFONSO DE OLIVEIRA ALMEIDA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO O réu insurge-se contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (id 63243152 – autos principais) que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa (0712600-25.2019.8.07.0018), indeferiu a substituição dos bens bloqueados (I - Apartamento no 151 do Edifício Buriti, Rua Costa Esmeralda, no 115, Jardim Astrurias, Guarujá-SP, matrícula no 101.865 do Cartório de Registro de Imóveis de Guarujá-SP; II - Casa residencial na Alameda Roraima, no 500, Osasco-SP, matrícula no 1500 do Cartório de Registro de Imóveis de Osasco-SP; III - Terreno situado na Alameda Roraima, no 7, Osasco-SP, matrícula 32.627 do Cartório de Registro de Imóveis de Osasco-SP) pelo imóvel localizado na Quadra M, Loteamento Jardim Três Montanhas, mat. 11.965, Osasco - SP. Alega, em suma, que o valor do bem ofertado é suficiente para garantir o ressarcimento ao erário, caso seja condenado. 2. O agravante não comprovou, sequer alegou, que irreversível perigo de dano. Limitou-se a afirmar que a decisão a quo deve ser suspensa. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 29/06/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR